Tribunal: TJDFT
Processo: 0714602-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, ambos do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de atendimento à determinação de emenda enseja o indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 321 do CPC estabelece que o juiz deve conceder prazo para emenda da inicial quando forem identificadas irregularidades que dificultem o julgamento de mérito, sob pena de indeferimento da inicial.
4. O Juízo de origem identificou a necessidade de complementação documental, regularização da representação processual e esclarecimentos adicionais. O autor/apelante, regularmente intimado, manteve-se inerte por mais de 4 (quatro) meses e não atendeu ao comando judicial. Diante de tais circunstâncias, revela-se adequado indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.